Tribunal: STF
Processo: RHC 250138
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 876.302/SP, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), porque, 



    no dia 31 de agosto de 2008 [...], matou Geraldo Adalberto Santos Silva, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo-lhe vários golpes de faca que lhe causaram os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 62/64 e que foram a causa eficiente de sua morte. 



    Segundo se apurou, indiciado e ofendido possuíam desavenças anteriores, porquanto este possuía um envolvimento amoroso com a esposa do indiciado. Consta que a vítima pernoitava em um alojamento que havia na obra onde trabalhava, local onde também se encontrava com a esposa do indigitado autor O indiciado, então, sabedor de aludido relacionamento amoroso, muniu-se de um facão e, durante a noite e após a vitima ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica, ingressou no referido alojamento por uma abertura na parede e surpreendeu a vítima durante o repouso noturno. Ato continuo, SIDNEI, após desferir algumas facadas na vítima e dominá-la, amarrou suas mãos para trás e iniciou uma longa séria de facadas na vitima, em diversas partes de seu corpo, inclusive degolando-a, causando-lhe, pois, os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 61/63, que foram a causa eficiente e efetiva de sua morte. 



    Consta que o indiciado, da forma como agiu, dificultou a defesa da vitima, visto que em primeiro lugar surpreendeu-a durante o repouso noturno no interior do alojamento onde pernoitava. Em seguida, após ferir a vítima, rendeu-a amarrando suas mãos para trás, de modo a impedir-lhe qualquer tipo de reação, e começou a esfaqueá-la até a sua morte. 



    Além disso, empregou meio cruel, pois golpeou a vítima por inúmeras vezes, com um facão, inclusive degolando-a, de forma a causar-lhe um grande e desnecessário sofrimento físico, o que demonstra a 'extrema crueldade do indiciado e ausência de resquício de piedade e de solidariedade humana. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, para estabelecer a pena no patamar de 14 anos de reclusão, mantido o regime prisional (Doc. 18).



    Após a trânsito em julgado da condenação, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Entende esta Corte que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/04/2024).



    2. Na hipótese, o agravante foi condenado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, a 14 (quatorze) anos de reclusão, regime inicial fechado, tendo a decisão transitado em julgado em 27/08/2015.



    3. No tocante ao pedido de absolvição registra-se que não comporta análise mais detalhada nesta via de cognição sumária, por demandar profundo revolvimento do conjunto fático-probatório. Ademais, [n]o caso concreto, a existência na origem de sentença condenatória transitada em julgado, que agora é dotada da constitucional coisa julgada, torna ineficaz qualquer manifestação desta Corte Superior, até mesmo pela inadequação da via eleita e pela impossibilidade de se promover a (nova) revisão criminal com amparo na simples mudança de patrono ou de entendimento jurisprudencial posterior ( AgRg no HC n. 877.408/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe de 16/08/2024).



    4 Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) o acórdão que pronunciou o paciente, bem como o que confirmou sua condenação pelo Júri popular, desconsiderou os critérios de apreciação da prova, destacando que a tese do Ministério Público se saiu vencedora, mas isso não é justiça; (b) o Júri e a condenação do paciente devem ser anulados como forma de viabilizar novo julgamento que confira com os elementos colhidos no curso do processo, extirpando a qualificadora [recurso dificultou a defesa da vítima] para a nova sessão plenária; (c) com a devida vênia aos causídicos que representaram o paciente [...]; este estava indefeso e assim permaneceu; e (d) na fase administrativa teriam reconhecido uma camisa supostamente encontrada no local do crime como sendo do paciente. Ocorre que o reconhecimento realizado não se revestiu das exigências dispostas no artigo 226 e 227 do CPP, merecendo, portanto, ser desconsiderado. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para anular o processo ou absolver o paciente. Subsidiariamente, seja o paciente submetido a novo Júri, retirando a qualificadora do novo julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    No que tange à responsabilidade criminal, concluiu o STJ pela inviabilidade de absolvição ou de submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, 



    Consoante demonstrado pelas provas dos autos, [...] a decisão atacada bem observou a versão acusatória, que está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Registre-se que os jurados apenas escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária: a de que o acusado, motivado pelo relacionamento amoroso de sua companheira com a vítima, ingressou em alojamento onde tinha ciência que ambos dormiam e surpreendeu a vítima, munido de um facão, desferindo golpes, chegando a degolar seu algoz. 



    Vale ressaltar que a decisão tomada pelos jurados é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal de 1988, não cabendo ao Tribunal de origem, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 



    Ademais, o trânsito em julgado do caso não permite novo escrutínio das provas trazidas, em respeito à preservação da coisa julgada e à segurança jurídica. 



    No tocante ao pedido de absolvição, registra-se que não comporta análise mais detalhada nesta via de cognição sumária, por demandar profundo revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    Com razão, portanto, o STJ, que, em decisão irretocável, assentou, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias antecedentes, a suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro fático apresentado, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. Ora, como se sabe, esta via processual é incompatível com o reexame de fatos e provas (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Quanto às demais alegações trazidas neste recurso, verifica-se que nem sequem foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Se não bastasse, a condenação do recorrente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente